Tribunal: TJMT
Processo: 1013094-15.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013094-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), CAMILLO RODRIGUES COSTA - CPF: 729.097.301-15 (AGRAVANTE), EULANE MORAES DA SILVA - CPF: 502.754.961-04 (AGRAVADO), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE
–
PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – NÃO CABIMENTO
–
JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante orientação do STJ, "
não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro
" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013094-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CAMILLO RODRIGUES COSTA

AGRAVADA:

EULANE MORAES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAMILLO RODRIGUES COSTA
, contra a decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e Registro com Pedido de Tutela Provisória” nº. 1010641-72.2022.8.11.0003, ajuizada por
EULANE MORAES DA SILVA
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo ora agravante, bem como indeferiu o requerimento de denunciação da lide do Tabelionado do 1º Ofício de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“a existência de valores pequenos destinados a investimentos, não impedem a concessão da gratuidade da justiça”
(sic)
.

Assegura que
“não possui neste momento condições de custear as despesas com o processo, sob pena de lhe faltar para o pagamento de despesas fixas e indispensáveis, como, água, energia elétrica, alimentação, combustível etc.”
(sic).

Por outro lado, afirma que
“o magistrado de piso negou o pedido de denunciação da lide, sob o fundamento de não estar caracterizada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 125 do CPC, que tal instituto implicaria na ampliação desnecessária do objeto da lide, violando o princípio da celeridade processual, o que não se pode admitir”
(sic).

Discorre que
“a denunciação da lide tem cabimento nos casos previstos pelo artigo 125 do Código de Processo Civil, dentre eles nos casos em que alguém estiver obrigado por lei ou por força de contrato a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”
(sic
).

Anota que
“nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94, a responsabilidade do notário é objetiva e, este, está obrigado a responder pelos danos que causar a terceiros na prática de atos próprios da serventia”
(sic).

Argumenta que
“a manutenção da decisão agravada impõe ao agravante um evidente prejuízo, qual seja, a instrução do processo sem a participação do litisdenunciado ”1º Tabelionato Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis”, bem como a necessidade de recolhimento de preparo em eventuais recursos, consignando que o agravante não tem qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo”
(sic).

Com estes argumentos, alegando a presença dos requisitos legais, pugna inicialmente que “
seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, e conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravado, determinando o prosseguimento do feito com a citação sem recolhimento das custas e despesas”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 30 de junho de 2023 (Id. 172686183).

A parte agravada ofertou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 177281198)

Após intimado para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência declarada (Id. 171202150), o agravante recolheu o preparo recursal, conforme Certidão de Id. 172495658.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
EULANE MORAES DA SILVA
ajuizou ação declaratória de nulidade de escritura pública e registro, com pedido de tutela provisória, em face de
CAMILLO RODRIGUES COSTA
,

sob o fundamento de que

o negócio jurídico entabulado entre as partes de “compra e venda de imóvel” e formalizado perante o 1º Tabelionato de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, teria ocorrido mediante fraude, e que terceira pessoa que teria utilizado de documentos falsos confeccionados com dados da requerente, ou seja, mediante a falsidade ideológica.

Por sua vez, o requerido afirma que a compra e venda ocorreu dentro da legalidade, consignando que todos os atos foram confeccionados e assinados mediante presença do tabelião, inclusive com a autenticidade e reconhecimento de firma, requerendo os benefícios da justiça gratuita, bem como a denunciação a lide do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Em análise do pedido, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada, na parte que interessa:

“(...)
DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Postulou o requerido pela denunciação da lide ao Tabelião do 1º Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. Contudo, não merece guarida o pedido de denunciação da lide, tendo em vista que não resta caracterizada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 125 do CPC, além do que implicaria na ampliação desnecessária do objeto da lide, violando o princípio da celeridade processual, o que não se pode admitir.

Depois, analisando o pleito pela ótica do artigo 125, inciso II, do CPC, está mais assentado na perspectiva de transferir a responsabilidade pelo fato em discussão do que propriamente na figura do garante, o que inviabiliza o seu acolhimento, a exemplo do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).

2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximirse da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro.

4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)(negritei)

(...)

Outrossim, este Juízo entende que a denunciação da lide, conforme o artigo 125, inciso II, do CPC, em que pese entendimento em contrário, somente é possível na hipótese de garantia própria, o que se dá quando a obrigação de garantir o resultado da demandada advém diretamente da lei ou do contrato, de modo que a simples perda da demanda gere a responsabilidade do garante, sem a intromissão de fundamento novo, a exemplo do seguinte julgado:

“Transporte aéreo internacional de mercadoria. Ação regressiva de indenização. Pretensão da ré, transportadora, de denunciar à lide a agente de cargas.Indeferimento. Manutenção. A denunciação da lide se mostrava mesmo descabida no caso concreto
. A uma, porque os fatos não se subsumem à hipótese de direito de regresso contemplada no inc. II, do art. 125, do CPC, restrito às ações de garantia própria (consubstanciada na obrigação legal ou mesmo contratual do denunciado de garantir o resultado da demanda, indenizando o denunciante em caso de derrota). A duas, porque não se permite na denunciação da lide a introdução de fundamento jurídico novo, ausente na demanda principal, que não seja responsabilidade direta decorrente da lei ou do contrato. Essa intromissão indevida ampliaria os limites objetivos e subjetivos da lide, implicando em desvirtuamento do propósito do instituto
(economia e celeridade processuais). Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2256498-74.2018.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019) (negritei).

Aplicando tal entendimento ao vertente caso, se o litisdenunciado for obrigado a ressarcir eventual dano, jamais será somente pela relação jurídica travada entre eles, de modo que seriam discutidos fatos que escapam à lide originária, o que se mostra contrário à celeridade processual. Logo, INDEFIRO a litisdenunciação requerida.

INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA

Postulou o requerido pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Constituição Federal de 1988 no seu art. 5º, inciso LXXIV, ao assegurar o benefício da justiça gratuita, condicionou o seu deferimento àqueles que comprovem a insuficiência de seu recurso.

Neste contexto, cabe ao magistrado, caso a caso, valorar a necessidade do beneplácito.

Ademais, vale registrar que o deferimento do benefício da gratuidade judiciária é suportado por toda sociedade, ao passo que o que se quer é conceder o benefício àqueles que realmente necessitam, sob pena de tornar a exceção em regra.

No caso em questão, a parte requerente acostou declaração de imposto de renda que não coaduna com a hipossuficiência alegada, mormente em relação ao grande número de valores destinados a investimentos.

A propósito: “JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. Goza de presunção relativa a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte, podendo o magistrado exigir prova da situação financeira. Presente tal prova e restando não comprovada a hipossuficiência, a denegação da benesse ressoa legal. Precedentes do STJ. Agravo desprovido.” (TJ-SP - AI: 01003241220218269039 SP 0100324-12.2021.8.26.9039, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/01/2022)(negritei).

Assim, diante da ausência de elementos capazes de trazer à tona a hipossuficiência econômica, sobretudo porque os documentos que aportaram aos autos depõem contra a concessão da justiça gratuita, é o caso de indeferimento do pleito.

Não custa dizer que não se reclama vida abastada para o indeferimento da justiça gratuita, mas que a situação pessoal do litigante permite arcar com as despesas processuais, no seu sentido lato, sem prejuízo de sua subsistência, exatamente como se dá na espécie.

Logo, diante do cenário delineado, como não se vislumbra hipossuficiência momentânea ou perene, o pedido não tem respaldo. Dessa feita, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita ao requerido (...)”
(Id. 117494647 - autos de origem - negritos no original).

Pois bem.
Com o presente recurso busca
o agravante a reforma da decisão
que indeferiu
o pedido de justiça gratuita por ele formulado na origem, bem como indeferiu o requerimento de denunciação da lide do Tabelionado do 1º Ofício de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Com relação a
denunciação da lide
, como sabido, n
ão obstante a lei processual, notadamente o art. 125, II do CPC, reputar obrigatória a denunciação a lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, a jurisprudência tem interpretado essa obrigatoriedade de forma mitigada, sustentando sua natureza facultativa.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº. 613190/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, já decidiu que
“A denunciação da lide é, em regra, uma faculdade, nada impedindo que o denunciante exerça, em ação autônoma, o seu direito de regresso”.

Na hipótese, o deferimento da litisdenunciação, tão somente, traria para o processo o retardamento da prestação jurisdicional, pois, necessariamente, haveria que se perquirir pelos requisitos ensejadores do direito da parte denunciante de obter o ressarcimento em face ao denunciado, fato inteiramente irrelevante para o correto desate da lide principal, não existindo, portanto, justificativa para se tolerar tal atraso.

Esta situação ofende as mais atuais correntes doutrinárias processuais que apregoam como norte do processo moderno a celeridade e a efetividade.

Aliás, a denunciação da lide é obrigatória somente quando o litisdenunciado está forçado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte em ação regressiva,
não sendo admitida tal modalidade de intervenção de terceiros quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, como é o caso em epígrafe.

Desse modo, não sendo cabível a denunciação da lide no presente caso, deve a decisão invectivada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).

2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro.

4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.850.758/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 9/9/2021) (sem destaques no original)

No que pertine à
gratuidade da justiça
, vale lembrar que esta é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Ou seja, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Inclusive, ao interpor o presente recurso o agravante requereu a gratuidade, entretanto, não apresentou comprovantes quanto a alegada hipossuficiência; e intimado para tanto, preferiu recolher o preparo recursal, o que faz crer que não se trata de pessoa de parcos recursos, como alega.

Em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, inclusive por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Até mesmo porque, a declaração de imposto de renda do agravante acostada aos autos de origem - id 89026516 - aponta detalhadamente que o mesmo é um grande investidor financeiro, possuindo no Brasil e Estados Unidos inúmeras ações e cotas em diversas instituições financeiras, corretoras e investidoras.

Logo, as informações trazidas na Declaração IRRF do agravante, contradiz a miserabilidade jurídica alegada, portanto, as provas constantes nos autos não coadunam com a hipossuficiência alegada, por isso, acertada a decisão agravada que não concedeu o benefício da gratuidade.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023